Tribunal: TCU
Processo: 003.779/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3997/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Sandro Matos Pereira, como então prefeito de São João de Meriti - RJ (gestão: 2009-2016), diante da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais previstos no âmbito do Termo de Compromisso PAC-2 n.o 3259/2012 sob o valor original de R$ 127.199,12, sem a previsão de contrapartida, tendo sido repassado, contudo, o valor de R$ 25.439,82 para a construção da cobertura em quadra escolar; Considerando que, a partir do Relatório de Tomada de Contas Especial n.o 78, de 2022 (Peça 20), o tomador de contas assinalou a cogitada responsabilidade em desfavor de Sandro Matos Pereira sob o valor original de R$ 25.439,82 diante da ausência de justificativas suficientes para a irregularidade pela inexecução total do objeto pactuado; Considerando, todavia, que a Secex-TCE teria destacado que, a despeito de o relatório do tomador de contas ter assinalado a integral quitação do débito por meio do comprovante de recolhimento pelo munícipio em prol da União (Peça 9) sob o valor de R$ 38.707,67 em 23/02/2019, o FNDE teria enviado a tomada de contas especial para o julgamento no TCU em cumprimento ao art. 13-A da IN TCU n.o 71, de 2012, com o acréscimo pela IN TCU n.o 85, de 2020, propiciando a eventual avaliação da boa-fé do gestor; Considerando que a unidade técnica teria destacado que o pagamento realizado afastaria o prejuízo causado ao erário federal e, por esse prisma, teria proposto o arquivamento do feito, sem o julgamento de mérito, nos termos dos arts. 201, § 3o, e 212 do RITCU, ante a ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (Peças 31 a 33); Considerando, por seu turno (Peça 34), que o parecer do MPTCU estaria nesse sentido para o mérito das contas, ponderando, apenas, que o valor atualizado do débito estaria em R$ 37.537,88 e, desse modo, seria inferior ao limite estabelecido pela IN TCU n.o 71, de 2012, tendo salientado que a pendência de citação neste processo permitiria o encerramento do presente feito, sem o julgamento de mérito, em sintonia com os princípios da racionalidade administrativa e da economia processual; Considerando, portanto, que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir e, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo, deve promover o arquivamento da presente tomada de contas especial, sem o julgamento de mérito, nos termos do art. 212 do RITCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 212 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em promover o arquivamento da presente tomada de contas especial, sem o julgamento do mérito, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, em sintonia com os pareceres da unidade técnica e do MPTCU, sem prejuízo de prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 003.779/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Sandro Matos Pereira (CPF XXX.916.607-XX). 1.2. Entidade: Município de São João de Meriti - RJ. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia dos pareceres da unidade técnica e do MPTCU, ao Município de São João de Meriti - RJ, para ciência; 1.7.2. enviar a integral cópia eletrônica do presente processo, além da cópia do presente Acórdão, com a cópia dos pareceres da unidade técnica e do MPTCU, ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e à Câmara Municipal de São João de Meriti - RJ, para ciência e eventual adoção das medidas cabíveis diante das falhas observadas no âmbito do Termo de Compromisso PAC-2 n.o 3259/2012; e 1.7.3. promover o arquivamento do presente processo, nos termos do art. 169 do RITCU